Tribunal: TJES
Processo: 0000220-90.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fiança
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-90.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON LOPES BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000220-90.2021.8.08.0057

EMBARGANTE: ELTON LOPES BONFIM

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob a alegação de omissão e contradição no julgado. O embargante sustenta que o Acórdão não se manifestou sobre a tese de representação para instauração de incidente de insanidade mental pelo Delegado de Polícia e que carece de fundamentação o valor fixado a título de prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a representação para instauração de incidente de insanidade mental pela autoridade policial; e (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação do valor arbitrado para a prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme os arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão quanto à tese de insanidade mental. O Acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da inimputabilidade, concluindo pela improcedência por ausência de laudo pericial que comprovasse a incapacidade do agente no momento do fato, nos termos do art. 26, do Código Penal. A rejeição da tese principal de inimputabilidade torna desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos secundários a ela relacionados, como a representação da autoridade policial.

Inexiste omissão na fixação da prestação pecuniária. O acórdão destacou que o valor obedeceu aos parâmetros do § 1º, do art. 45, do Código Penal, e que o embargante não comprovou a impossibilidade de arcar com a quantia.

A análise aprofundada da capacidade financeira do apenado, bem como a eventual readequação ou parcelamento do valor, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, momento processual apropriado para a aferição de tais condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da tese de mérito sobre a inimputabilidade, com base na ausência de laudo pericial (art. 26, do Código Penal), afasta a alegada omissão quanto à falta de manifestação sobre a representação da autoridade policial para a instauração do incidente.

A fixação da prestação pecuniária com observância dos limites previstos no § 1º, do art. 45, do Código Penal, não configura omissão de fundamentação, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise da situação econômica do apenado.

Embargos de declaração que buscam a reavaliação de questões de mérito já decididas no acórdão possuem natureza protelatória e não merecem provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX; Código Penal, art. 26, caput, e parágrafo único, art. 45, § 1º, e art. 50; Código de Processo Penal, arts. 619 e 620; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei de Execução Penal, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.967.713/SC; TJES, Apelação Criminal nº 0000902-44.2017.8.08.0038.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000220-90.2021.8.08.0057

EMBARGANTE: ELTON LOPES BONFIM

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELTON LOPES BONFIM

em face do Acórdão (ID 14630835), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao recurso defensivo.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 15066015) que incorreu em omissão e contradição o v. Acórdão, porquanto não se manifestou quanto à tese de representação pela instauração do incidente de insanidade mental pelo Delegado de Polícia sem manifestação do Juízo
a quo
. Outrossim, argui omissão em razão da ausência de fundamentação do quantum da prestação pecuniária (arts. 5º, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal).

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, verifica-se a evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas.

A primeira alegação, referente à suposta omissão sobre o incidente de insanidade mental, não prospera. Nesse aspecto, insta salientar que o Acórdão embargado enfrentou diretamente a tese de inimputabilidade, concluindo pela sua improcedência com base no conjunto probatório.

Destaque-se, ainda, que restou expressamente consignado no voto condutor que, para a aplicação da excludente do artigo 26, do Código Penal, é indispensável a comprovação da incapacidade do agente por meio de laudo pericial, o que não ocorreu nos autos. O julgado ressaltou, ainda, que as ações do réu, como a evasão após o fato, demonstravam controle sobre seus atos, afastando a alegação de incapacidade mental no momento do crime, conforme se verifica da transcrição de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado:

“
(...)
Superada tal aresta, a Defesa postula a absolvição em relação ao crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, pelo reconhecimento da inimputabilidade do apelante devendo ser isento de pena nos moldes do art. 26, do Código Penal, eis que era, no momento da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Ora, o art. 26, do Código Penal, exige comprovação inequívoca de que, no momento da ação, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Frente a tal cenário, é de se assinalar que o simples diagnóstico de doença mental não basta, por si só, para caracterizar a inimputabilidade penal. Conforme estabelece o artigo 26, do Código Penal, para que se reconheça a exclusão da culpabilidade ou mesmo a redução de pena, é indispensável comprovar que a doença mental ou o retardo de desenvolvimento tenha efetivamente comprometido a capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato ou de agir conforme esse entendimento.

No presente caso, não consta no conjunto probatório qualquer laudo pericial contemporâneo ao fato que ateste insanidade mental plena. Desta feita, ante a ausência de laudo pericial, não há como aplicar a excludente do art. 26, caput, do Código Penal.

Quanto ao parágrafo único, do art. 26, do Código Penal, que permite redução de pena em caso de semi-imputabilidade, também não se verifica comprovação de que os transtornos tenham diminuído substancialmente a capacidade de entendimento ou autodeterminação. O réu agiu com consciência, deslocou-se armado, efetuou disparo e evadiu-se após o fato — demonstrando controle sobre suas ações. Ademais, a prova oral atesta que Elton mantinha comunicação coerente e compreendia os fatos, não havendo indício de surto psicótico, dissociação ou desorganização cognitiva grave, restando afastada, de forma categórica, qualquer alegação de incapacidade mental no momento da prática delitiva.

Desta feita, revela-se escorreita a condenação pelo art. 14, da Lei nº 10.826/03, afastando-se as teses absolutórias e de redução de pena pleiteadas pela Defesa.”

Dessa forma, a questão foi devidamente analisada e fundamentada, concluindo-se pela ausência de provas da alegada inimputabilidade. O fato de o julgado não ter mencionado especificamente a representação da autoridade policial não configura omissão, pois a tese de mérito correspondente (insanidade mental) foi expressamente rechaçada. Nesse ponto, o que o embargante pretende é a reavaliação do mérito e da prova, o que é inviável na via estreita dos declaratórios.

De igual modo, não há omissão quanto à prestação pecuniária. O Acórdão abordou a matéria, destacando que o valor foi fixado em observância ao artigo 45, § 1º, do Código Penal, e que o embargante não comprovou a impossibilidade de arcar com a quantia.

Ademais, o julgado alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que a análise aprofundada da capacidade financeira do réu e a eventual readequação ou parcelamento do valor são de competência do Juízo da Execução Penal, momento apropriado para aferir tais condições, consoante se vê do voto condutor do Acórdão objurgado:

“
Por fim, a Defesa postula a redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, fixada no valor de 04 salários-mínimos e prestação de serviço comunitário, à razão de uma hora para cada dia de condenação.

Nesse viés, insta assinalar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado” (REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Destaque-se, ainda, que, em consonância com a disposição contida no art. 45, § 1º, do Código Penal, o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, de modo que a pena não seja tão ínfima a ponto da sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessiva de modo a impossibilitar o pagamento por parte do apenado.

Digno de nota salientar, outrossim, que, nos termos da dicção do art. 50, do Código Penal, é cabível o parcelamento da pena de multa, mediante o requerimento do condenado e da análise de sua situação econômica, consoante disposto no art. 169, da Lei de Execução Penal.

No caso em comento, não restou comprovada, nos presentes autos, a hipossuficiência econômica e a impossibilidade do apelante arcar com o valor da prestação pecuniária imposta.

Nada obstante, caso seja comprovada a total impossibilidade de o réu arcar com o valor, mostra-se possível ao Juízo da Execução a sua revisão, consoante entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA. ART. 359-C DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. 2. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. A análise da redução da prestação pecuniária arbitrada resta ao Juízo da Execução, competente para aferir as condições financeiras do réu no instante do pagamento. 3. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000902-44.2017.8.08.0038, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/04/2023)”

Diante de tal panorama, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)